Tribunal: TJES
Processo: 5028138-49.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028138-49.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRAGA & MOL LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO AO REFIS. RENÚNCIA AO DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO EFETIVAMENTE OBTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que homologou a renúncia ao direito deduzido pela parte autora e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido com a adesão ao programa fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de extinção do feito por renúncia em razão de adesão a programa de refinanciamento fiscal (REFIS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor fixado na sentença (R$ 4.245,26) corresponde a 10% do montante efetivamente assumido no âmbito do REFIS, refutando a alegação do apelante de que os honorários teriam sido fixados em montante inferior a R$ 500,00.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

O proveito econômico, concretamente aferível com a adesão ao REFIS, constitui base de cálculo adequada, por refletir o benefício efetivo obtido pela parte e observar os princípios da proporcionalidade e da causalidade.

A jurisprudência do TJ/ES é pacífica no sentido de que, em ações anulatórias extintas em razão de renúncia ao direito em virtude de adesão a programa de refinanciamento fiscal, os honorários devem incidir sobre o valor efetivamente assumido no REFIS.

O entendimento também encontra respaldo no Tema 1076 do STJ, que confere primazia à base de cálculo real e mensurável quando disponível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ação anulatória extinta em virtude de renúncia ao direito pela adesão ao REFIS, devem ser fixados com base no proveito econômico efetivamente obtido pela parte.

O valor da adesão ao programa fiscal corresponde a base de cálculo concreta e proporcional, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC e com o entendimento firmado no Tema 1076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 487, III, “c”; Lei Estadual/ES nº 11.785/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076), Corte Especial, rel. Min. Og Fernandes, j. 16.06.2021; TJ/ES, Apelação Cível nº 5000646-98.2021.8.08.0030, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 28.02.2023; TJ/ES, Apelação Cível nº 5025505-65.2022.8.08.0024, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 19.04.2024; TJ/ES, Apelação Cível nº 0010958-77.2018.8.08.0014, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 18.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de Id 8482148, por meio da qual o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Ação Anulatória ajuizada por
FRAGA & MOL LTDA.
, homologou a renúncia formulada por esta e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, c), do Código de Processo Civil, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (novo valor do tributo a ser pago).

Em suas razões de Id 8482151, o apelante sustenta, em síntese, que: I)
a sentença recorrida condenou a apelada ao pagamento de menos de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais;
II)
nas hipóteses de desistência/renúncia (não-procedência) não há que se falar em "valor da condenação" ou "proveito econômico", restando apenas o critério do "valor atualizado da causa".

Contrarrazões de Id 8482155 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise tão somente da correta base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao compulsar detidamente os autos de origem, verifica-se que
FRAGA & MOL LTDA.
ajuizou a presente Ação Anulatória amejando a desconstituição do Auto de Infração de nº5.055.030-0 (CDA 2441/2021), em razão de supostas irregularidades em sua lavratura.

Posteriormente, contudo, foi informada a renúncia da autora, ora apelada, ao direito sobre qual se funda a ação, bem como sua desistência, em razão da adesão ao REFIS 2023 (Lei Estadual nº 11.785/2023), o que ensejou a extinção da demanda e a condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Pois bem.
De início importa pontuar que, diversamente do sustentado pelo apelante, a sentença recorrida não fixou os honorários advocatícios em menos de R$500,00 (quinhentos reais), mas precisamente em R$ 4.245,26 (quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos), correspondentes a 10% (dez por cento) do tributo a ser pago após a adesão ao REFIS, conforme expressamente consignado pelo juízo a quo (Id 8482148).

Tal estipulação observa a ordem de preferência e os critérios estabelecidos pelo §2º, do art. 85, do CPC, e se encontra em sintonia com a jurisprudência deste e. TJ/ES, que tem se firmado no sentido de que “
o parâmetro a ser utilizado para a fixação da verba devida
[...]
ao Estado deva ser o valor do proveito econômico por ele obtido, que corresponde ao valor final ao qual restou compromissado a pagar no REFIS
” (TJ/ES. Apelação nº5000646-98.2021.8.08.0030. Primeira Câmara Cível. Rel.: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Publicação: 28/02/23).

A título de ilustração do que acabo de expor, colaciono ainda as seguintes ementas de julgados desta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO AO REFIS
– DESPESAS PROCESSUAIS QUE NÃO COMPÕEM O CÁLCULO DO DÉBITO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ: “
A dispensa do pagamento de honorários advocatícios em decorrência de desistência de ação para fins de adesão a programa de recuperação fiscal está condicionada à existência de disposição expressa na lei instituidora desse benefício fiscal
” (AgInt no AREsp n. 1.834.884/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022.).
2. A Lei Estadual nº 11.785/2023, que regulamenta o
REFIS/2023
, impõe o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em caso de cobrança judicial do débito ou protesto da CDA. Nestas hipóteses, não poderá haver, consequentemente, condenação judicial do referido contribuinte ao pagamento de tais rubricas, sob pena de caracterização de
bis in idem.
3. In casu
, não há notícias de que a CDA a que alude esta ação anulatória foi objeto de ajuizamento de execução fiscal ou mesmo de protesto, de modo que se pode afirmar com segurança que não houve o pagamento administrativo de custas processuais e de honorários advocatícios.
4. Devida, portanto, a condenação judicial ao pagamento das custas e honorários advocatícios por quem, ainda que por força de lei, renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação (art. 90 do CPC). 5
. O parâmetro a ser utilizado para a fixação da verba devida pelo apelante ao Estado deva ser o valor do proveito econômico por ele obtido, que corresponde ao valor final ao qual restou compromissado a pagar no REFIS, conforme entendimento já sufragado por este eg. TJES.
6. Recurso provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº

5025505-65.2022.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Carlos Simões Fonseca. Data de Julgamento: 19/04/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESISTÊNCIA – PAGAMENTO DO DÉBITO – ADESÃO AO REFIS 2021 QUE IMPLICA RENÚNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
– MANUTENÇÃO – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, DO CPC –
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DA VERBA HONORÁRIA – ACOLHIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO CONCRETAMENTE AFERÍVEL – VALOR DA QUITAÇÃO DO DÉBITO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 3º, inciso III, da referida norma, o ingresso no programa resulta na renúncia ao direito deduzido em ações ou embargos à execução fiscal em que o débito é discutido.
2. Embora formulado sob o rótulo de pedido de desistência, o incontroverso pagamento do débito, inclusive com desconto de mais de 90% (noventa por cento) em decorrência adesão ao Refis 2021, ensejou a renúncia do direito sobre o qual se funda a presente ação anulatória, razão pela qual a r. sentença de primeiro grau não merece reforma neste ponto.
3. Não merece acolhimento o pleito de afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, vez que, não comprovado o pagamento administrativo aludido na Lei Estadual nº 11.331/2021, merece incidência o disposto no artigo 90, do Código de Processo Civil, segundo o qual “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
4. Sobre a base de cálculo da verba honorária, de acordo com o precedente vinculante formado quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), a Corte Especial do Tribunal da Cidadania definiu, de forma expressa, a aplicação subsequente dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2º, do CPC, ou seja, valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
5. O valor efetivamente pago pela parte autora para quitação do débito fiscal – R$4.192,78 (quatro mil, cento e noventa e dois reais e setenta e oito centavos) – representa o proveito econômico obtido pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em decorrência da renúncia do direito em que se funda esta ação anulatória pela adesão ao Refis 2021, valor que deve servir de base para o cálculo dos honorários sucumbenciais.
6. A manutenção do valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários de sucumbência resultaria em uma condenação aproximadamente duas vezes maior do que o valor de quitação da obrigação principal, o que se revela manifestamente desproporcional e corrobora a necessidade de alteração do parâmetro estabelecido para a incidência da verba honorária.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº

0010958-77.2018.8.08.0014. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Julgamento: 18/07/23). (grifo nosso)

Assim, em consonância com o entendimento já consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, o parâmetro mais adequado para a fixação da verba honorária sucumbencial devida pelo apelante ao Estado é o valor do proveito econômico concretamente obtido, representado pelo montante final assumido no âmbito do REFIS. Tal critério revela-se não apenas o mais compatível com os princípios da proporcionalidade e da causalidade, como também encontra amparo na sistemática do art. 85, §2º, do CPC e no precedente vinculante firmado no Tema 1076 do STJ, que confere primazia à base de cálculo efetiva e mensurável quando presente.

Ante o exposto, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a senteça
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.